Tribunal: TJES
Processo: 0002581-10.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002581-10.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ANDRE DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, II
, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no art. 157, §2º, II do Código Penal são indenes de dúvidas.

2. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

3. Desse modo, do depoimento prestado pela vítima, é nítida a presença da grave ameaça no momento da subtração, quando a mesma relata não ter esboçado qualquer reação com receio de alguma atitude dos autores do fato.

4. Além disso, o próprio recorrente, a despeito de negar a ameaça, afirmou que determinou que a vítima ficasse quieta, fato esse suficiente para causar temor a mesma. Descabida, portanto, a desclassificação pretendida.

5. Na mesma ordem de ideia, a vítima foi clara e segura quanto a presença de duas pessoas na cena do crime, razão pela qual a manutenção da qualificadora é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS ANDRÉ DE SOUSA contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º, II do Código Penal, a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto (após detração penal), além de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela desclassificação para o crime de furto. Subsidiariamente, requer o afastamento qualificadora sediada no artigo 157, §2º, II do Código Penal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS ANDRÉ DE SOUSA
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º, II do Código Penal, a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto (após detração penal), além de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela desclassificação para o crime de furto. Subsidiariamente, requer o afastamento qualificadora sediada no artigo 157, §2º, II do Código Penal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 15h21min, na Rua Minas Gerais, bairro São Geraldo, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, em concurso com um outro indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, uma bicicleta, de propriedade da vítima Kauan Conde Silva, conforme Boletim Unificado de fls. 04107 e Auto de Apreensão de fl. 11.”

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

Não assiste razão à Defesa.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser comprovada pela prova oral coligida nos autos.

Em sede policial
, a vítima (Kauan Conde Silva) narrou que “foi até o Shopping Norte-Sul e deixou a bicicleta no bicicletário em frente ao estabelecimento; Que logo depois olhou para trás e viu que estavam próximo a bicicleta;
Que voltou até o local e um dos indivíduos ameaçou o depoente, exigindo que ficasse quieto e não fizesse nada e não fizesse nada; Que temendo algum tipo de atitude dos meliantes, depoente não esboçou reação; Que os indivíduos cortaram o cadeado e levaram a bicicleta
(...).

Em juízo, a vítima confirmou a narrativa, conforme se depreende do excerto abaixo:

(...) assim que eu tranquei minha bicicleta com cadeado. eu entrei no shopping para encontrar com uma pessoa quando não vi ela na entrada principal. eu saí do shopping e quando vi dois indivíduos descendo de uma bike. um indivíduo já com uma ferramenta de cortar cadeado nas mãos; que cortaram meu cadeado da minha bicicleta, quando me aproximei desse indivíduo, ele disse que não era para eu reagir ou tentar nada; o comparsa dele, de moletom, aproximou de mim para eu não chegar perto da bicicleta; eles cortaram meu cadeado. subiram em cima da bicicleta e saíram rumo ao bairro com a bicicleta; uma pessoa que estava cassando recebeu a ação dos indivíduos e quando os dois saíram na bicicleta, o seguiram e informaram tara a polícia onde eles foram e como eles estavam vestidos; lá na delegacia fiz o reconhecimento do acusado.

Em juízo, a testemunha PMES THARLES BISPO CAMILO narrou toda a dinâmica do flagrante.

Confira-se:

Que me recordo dos fatos descrito na denúncia: que estávamos fazendo o patrulhamento no bairro São Geraldo, o motorista de uma van escolar nos abordou e o informou que tinha um indivíduo roubando pelo bairro, passou as características do indivíduo, que estava com uma camisa de cor salmão em uma bicicleta de cor branca, aro 29 que estava rondando ali pelo bairro: intensificamos o patrulhamento pelo bairro, até logramos êxito em localizar o indivíduo com as mesmas características passadas, fizemos abordagem e que ele já falou que a bicicleta não era dele e que ele iria trocá-la por pedra de crack, foi dado a voz de prisão e conduzimos ele até o DPJ; que confirma o depoimento prestado em esfera administrativa de fls. 18/19.

Em interrogatório judicial
, o recorrente assumiu a subtração da bicicleta, porém não ameaçou a vítima, mas somente disse para a mesma ficar quieta.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Desse modo, do depoimento prestado pela vítima
, é nítida a presença da grave ameaça no momento da subtração, quando a mesma relata não ter esboçado qualquer reação
com receio de alguma atitude dos autores do fato
.

Além disso, o próprio recorrente, a despeito de negar a ameaça, afirmou que determinou que a vítima ficasse quieta, fato esse suficiente para causar temor a mesma.

Descabida, portanto, a desclassificação pretendida
.

Na mesma ordem de ideia, a vítima foi clara e segura quanto
a presença de duas pessoas na cena do crime
, razão pela qual a manutenção da qualificadora é medida que se impõe.

Estando, portanto, comprovada a subtração da bicicleta da vítima, mediante grave ameaça e, em concurso de agentes, a manutenção da condenação no delito sediado no art. 157, §2
o
, II do Código Penal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.